Tribunal: STF
Processo: HC 69522
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-24
Data de publicação: 1992-11-24

Ementa:
RECURSO - PRAZO - ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
FERIAS COLETIVAS - EFEITOS. A REGRA DO ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, SEGUNDO A QUAL OS PRAZOS CORREM  EM CARTORIO  E SÃO
CONTINUOS  E  PEREMPTORIOS,  NÃO  SE  INTERROMPENDO  POR  FERIAS,
DOMINGOS  E FERIADOS, PRESSUPOE  QUADRO DE NORMALIDADE, OU SEJA, O
FUNCIONAMENTO  REGULAR DA JUSTIÇA. TRATANDO-SE DE FERIAS COLETIVAS
-  ARTIGO 66, PAR. 1. DA LEI COMPLEMENTAR N. 35, DE 14 DE MARCO DE
1979,  OCORRE O FENOMENO  DA SUSPENSÃO,  COMPUTANDO-SE OS DIAS ATÉ
ENTÃO  TRANSCORRIDOS. A COINCIDENCIA  DO PRIMEIRO DIA DO PRAZO COM
INICIO  DAS FERIAS IMPLICA A  PROJEÇÃO DA CONTAGEM PARA O REINICIO
DOS TRABALHOS FORENSES - PRECEDENTES: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N.S
94.734-GO  E 96.809-RJ,  PRIMEIRA TURMA,  RELATOR MINISTRO NERI DA
SILVEIRA - REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA N.S 106/281 E
107/736.